Tribunal: TJMT
Processo: 1011148-65.2020.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011148-65.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO MARIA SUTIL - CPF: 016.872.249-60 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA –
DETERMINAÇÃO - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA – NÃO CUMPRIMENTO – INICIAL INDEFERIDA - EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

A legislação não exige a juntada de procuração pública para constituição de advogado por pessoa analfabeta. Assim, a extinção da lide por descumprimento dessa determinação caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais extinta com amparo nos arts. 321, parágrafo único e 330, IV, ambos do CPC, em virtude do indeferimento da inicial.

O apelante pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Aduz que a exigência de que a procuração outorgada ao advogado seja por via pública configura excesso de formalismo e afronta o princípio de acesso à justiça.

Contrarrazões no ID 114833521.

No ID 114833529 o apelado questiona a veracidade do mandato outorgado pelo apelante ao seu advogado e requer a adoção de providências para apuração da questão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

Consoante firmado no item 8 da Edição n. 149 do Jurisprudência em Tese, do STJ, “
a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência
”.

Nesse sentido:

AgInt no RMS 60388/TO;

AgInt no REsp 1744453/MG;

AgInt no AREsp 1213743/SP;

EDcl no AgInt no AREsp 1185800/RS;

AgInt nos EDcl no AREsp 1319316/MS.

No caso concreto, embora formulado esse pedido na inicial, não foi apreciado, o que faz concluir pelo deferimento tácito.

Mérito

O juízo
a quo
determinou a emenda da inicial com a juntada de procuração pública visto que o autor é analfabeto, o que, porém, não foi cumprido e levou ao seu indeferimento.

Segundo entendimento do STJ, a celebração de contrato quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, deve observar os requisitos previstos no art. 595 do Código Civil (REsp 1874733/MT).

Além disso, essa imposição fere o princípio constitucional de acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF/88), pois consiste em medida extremamente onerosa, ainda mais diante da situação de hipossuficiência financeira do apelante.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO –
EMENDA À INICIAL – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA E DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

A exigência de juntada de procuração pública para constituição de advogado por analfabeto e de comprovante de endereço em nome próprio, com a extinção da lide por descumprimento da determinação, caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à Justiça.
(AP
1001383-94.2020.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)

E ainda:

AP 1000813-74.2021.8.11.0007;

AP 1005066-42.2020.8.11.0007;

AP 1002141-67.2020.8.11.0009.

Por fim, o apelado questiona a veracidade da procuração outorgada pelo autor ao seu advogado, arguindo que o patrono tem atuado de forma predatória.

Em razão disso, pede que o Tribunal “
diligencie com a parte autora para expressamente confirmar em como ocorreu a contratação do advogado, caso não seja possível, que seja enviado oficial de justiça ao endereço da parte autora para confirmar o ajuizamento da referida ação. Sendo certo que em caso de ofensa ao artigo supracitado, que expeça o competente ofício para a Ordem dos Advogados do Brasil para que apure possível infração do patrono
” (ID 114833529 - Pág. 2).

No entanto, cabe à parte, e não ao Judiciário, adotar as providências para apuração dessa questão. Contudo, é viável a remessa de cópia dos autos para o Ministério Público.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso para fazer constar o deferimento da gratuidade de justiça e, no mérito, desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Extraia-se cópia integral destes autos para remessa ao Ministério Público para adoção das medidas que entender cabíveis em relação à arguição de ocorrência de reiterada fraude.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022